Tribunal: TRF3
Processo: 5000651-20.2018.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
395/779)

5000651-20.2018.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO. ÁREA NÃO INSERIDA EM TERRENO DE MARINHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular, mas que o título de proprietário implica o dever de notificação pessoal deste para participar do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público.

II. Ainda, na sistemática do art. 543-C do CPC, definiu o STJ que a classificação de certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, por

Inteiro teor:
395/779)

5000651-20.2018.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO. ÁREA NÃO INSERIDA EM TERRENO DE MARINHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular, mas que o título de proprietário implica o dever de notificação pessoal deste para participar do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público.

II. Ainda, na sistemática do art. 543-C do CPC, definiu o STJ que a classificação de certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, porque há, nesse caso, a imposição de deveres ou ônus ao administrado.

III. Outrossim, embora a alteração legislativa tenha ocorrido em momento posterior ao dos autos, mas a fim de reafirmar a necessidade de notificação pessoal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4264 MC/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, por maioria, deferiu pedido de medida cautelar em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/46, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.481/2007, que autorizava o Serviço de Patrimônio da União - SPU - a notificar, por edital, os interessados no procedimento de demarcação nos terrenos de marinha. Dessa forma, a notificação aos interessados, sempre que identificados e certo o domicílio, deverá realizar-se pessoalmente.

IV. Em face do exposto, nos termos do Decreto-Lei no 9.760/46, que prevê o procedimento administrativo a ser adotado na demarcação de terrenos da marinha, e da jurisprudência citada, a primeira medida administrativa a ser tomada é a citação pessoal dos interessados conhecidos e por edital dos incertos, para que ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. Após, em despacho do chefe da SPU, será determinada a posição da linha da preamar média do ano de 1831, do que os interessados poderão oferecer impugnação.

V. No caso dos autos, verifica-se que a própria União Federal afirma que não houve citação/notificação pessoal da autora/proprietária em nenhum momento, mas apenas a convocação por edital dos interessados.

VI. Dessa forma, para cobrança da taxa de ocupação, imprescindível a observância do devido procedimento previsto no Decreto-Lei no 9.760/46, com exaurimento das vias administrativa e judicial, se necessário.

VII. Assim, não havendo ocorrido a intimação pessoal quanto ao referido procedimento administrativo, também não começou a fluir, por conseguinte, o prazo prescricional para os interessados impugnarem o ato administrativo debatido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de consumação da prescrição.

VIII. Ainda, no que concerne à sobreposição dos lotes dos autores em terreno de marinha, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo concluiu que "com base no posicionamento da Faixa de Marinha, delimitada pela LPM e a LTM, com 33 metros de largura, nas cotas de nível possíveis, em conjunto com o perímetro do lote do autor, foi possível calcular as áreas de abrangência dos terrenos de marinha, isto é, como resultado da perícia, o IMÓVEL DO AUTOR NÃO INVADE TERRENO DE MARINHA DE ACORDO COM A LPM DETERMINADA NA COTA DE 0,35m E 1,00m. Nessa situação, a faixa de terreno de marinha não interfere com a construção e nem com o terreno do autor".

IX. Nessa esteira, como bem salientou o MD Juízo a quo, o perito judicial efetuou a medição através de três cotas básicas distintas: 0,35m, 0,72m e 1,00m, concluindo que em nenhuma das hipóteses haveria sobreposição dos imóveis do autor aos terrenos de marinha, restando, portanto, inequivocamente comprovado que os imóveis estão fora dos perímetros dos terrenos de marinha.

X. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000651-20.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: STAMATINA PATICAS DE OLIVEIRA E SILVA, LAURO DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000651-20.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: STAMATINA PATICAS DE OLIVEIRA E SILVA, LAURO DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido para:

I - Reconhecer, declarar e pronunciar a inexistência de terrenos de marinha sobrepostos aos bens imóveis das partes autoras, tais como descritos na petição inicial, e nas Matrículas: (1) Matrícula no 8.385, de 25/05/1979 (fls. 17/18); Matricula no 8.386 (fls. 19/20); e (3) Matrícula no 8.387 (fls. 21/22), que se encontram no competente Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba; cadastrados perante a Municipalidade de Ubatuba sob o no 10.089.019 (Lote 17 da Quadra 24), no 10.089.020 (Lote 18, da Quadra 24), no 10.089.021 (Lote 19, da Quadra 24) - fls. 142/143; todos cadastrados junto à Secretaria de Patrimônio da União - SPU, no RIP (Registro Imobiliário Patrimonial) no 7209 0000630-66, 7209 0000631-47, 7209 0000629-22.

II - Declara a nulidade, relativamente às partes autoras, Lauro de Oliveira e Silva e Stmatina Patica de Oliveira, do "Procedimento Administrativo de Demarcação dos Terrenos de Marinha Situados no Litoral Norte de São Paulo - Processo Administrativo no 10880.068086/93-81, referente ao sub trecho 03, desde a margem esquerda do Rio Tabatinga até a Porta da Trindade" (fls. 53/62) em virtude de ausência de notificação / intimação pessoal dos donos e possuidores dos imóveis em questão;

III - Declarar a inexigibilidade de taxa de ocupação, relativamente os bens imóveis descritos acima; bem como a nulidade de quaisquer procedimentos administrativos de cobrança de taxa de ocupação que tenham por objeto a existência (não provada) de terrenos de marinha nos bens imóveis acima indicados, devendo a União abster-se de instaurar, ou de dar prosseguimento, a quaisquer medidas, administrativas, ou judiciais, tendentes à cobrança de taxa de ocupação, sobre esses bens;

IV - Determinar à União que se abstenha de adotar quaisquer medidas que tenham por objeto a inscrição de dados e informações dos autores junto ao CADIN ou a quaisquer órgãos e serviços de proteção ao crédito, por força de taxas de ocupação, sobre imóveis objeto da presente demanda, cuja inexigibilidade se reconhece;

V - Determinar à União que adote todas as providências e medidas cabíveis no sentido de se proceder à retificação de seus bancos de dados, na parte que fizer alusão a essas taxas de ocupação, de modo que eventuais certidões da dívida ativa já não façam referência alguma a esses débitos, cuja inexistência se reconhece. Determinar à União que proceda a anulação dos RIP (Registro Imobiliário Patrimonial) no 7209 000630-66, no 7209 0000631-47, e no 7209 0000629-22, junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Gerência Regional do Estado de São Pulo;

VI - Condenar a União a ressarcir à Lauro de Oliveira e Silva e Stmatina Paticas de Oliveira os honorários do perito judicial, antecipado por eles (art. 82, caput c.c. §2o do CPC de 2015). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do recolhimento efetivo desses valores, conforme dados constantes das guias anexadas, até a data do efetivo pagamento. O cálculo da atualização monetária seguirá o disposto na Lei no 11.960/09 e na Resolução no 267/2013, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

VII - Considerando que o proveito econômico não excede de 200 salários mínimos vigentes, condeno a União ao pagamento de honorários de advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (R$ 4.438,47), atualizado e corrigido até a data do efetivo pagamento (art. 85, 3o, I, do CPC de 2015).

Nas razões recursais, a União Federal argui, preliminarmente, o decurso do prazo prescricional para anular o processo administrativo de demarcação da Linha Preamar Média de 1831. No mérito, alega que não houve violação ao devido processo legal e que o processo demarcatório possui natureza meramente administrativa. Sustenta, ainda, a desnecessidade da intimação pessoal dos proprietários com título de domínio registrado e a inoponibilidade do título aquisitivo à União. Por fim, alega a existência de sobreposição dos lotes em terreno de marinha e que o laudo pericial apresentado pelo perito judicial não está de acordo com a demarcação da LPM 1831 para o local, preconizado pelo Decreto-Lei no 9.760/46 e pela ON-GEADE 002 de 2001.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000651-20.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: STAMATINA PATICAS DE OLIVEIRA E SILVA, LAURO DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - SP37171-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cabe analisar a hipótese de violação do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo de demarcação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular, mas que o título de proprietário implica o dever de notificação pessoal deste para participar do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. BENS PÚBLICOS. TERRENO DE MARINHA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE SUPERIOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO TERRENO DE MARINHA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO. OPONIBILIDADE EM FACE DA UNIÃO. CARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO PROPRIEDADE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE PÚBLICA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (CR/88, ART. 20, INC. VII).

1. Não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2. A controvérsia acerca da ilegalidade do procedimento demarcatório na espécie, pela desobediência do rito específico previsto no Decreto-lei n. 9.760/46 - vale dizer: ausência de notificação pessoal dos recorrentes - não foi objeto de análise pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos de declaração, razão pela qual aplica-se, no ponto, a Súmula n. 211 desta Corte Superior.

3. No caso concreto, o mandado de segurança é via adequada para discutir a oponibilidade de registros de imóveis em face da União para fins de descaracterização do bem sobre o qual recai ônus financeiro como terreno de marinha.

4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular - a atrair, p. ex., o dever de notificação pessoal daqueles que constam deste título como proprietário para participarem do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público -, uma vez que a Constituição da República vigente (art. 20, inc. VII) atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e à Resolução n. 8/2008."

(STJ; 1a Seção; REsp 1.183.546/ES; Min. Rel. Mauro Campbell Marques; j. 08/09/2010; DJe 29/09/2010)

Ainda, na sistemática do art. 543-C do CPC, definiu o STJ que a classificação de certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, porque há, nesse caso, a imposição de deveres ou ônus ao administrado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TERRENO DA MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 9.784/99. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ART. 1o DO DECRETO N. 2.398/87. SIMPLES RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto por particular, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em que se entendeu legal o processo administrativo adotado pela Administração Pública para fins de atualização da taxa de ocupação dos terrenos de marinha.

2. Nas razões do especial, sustenta o recorrente ter havido violação aos arts. 3o, 26, 27 e 28 da Lei n. 9.784/99, 1o do Decreto n. 2.398/87 e 67 e 101 do Decreto-lei n. 9.760/46, ao argumento principal de que a majoração da taxa de ocupação de terreno da marinha, que se efetivou mediante a atualização do valor do imóvel, depende da participação do administrado, com prévia notificação individual da parte sobre a reavaliação do seu imóvel.

3. Na forma que dispõe o art. 1o do Decreto n. 2.398/87, compete ao Serviço do Patrimônio da União - SPU a atualização anual da taxa de ocupação dos terrenos de marinha.

4. A norma contida no art. 28 da Lei n. 9.784/99 cede lugar à aplicação do art. 1o do Decreto n. 2.398/87.

5. Em primeiro lugar, porque o Decreto n. 2.398/87 é diploma normativo específico, incidindo, no caso, os arts. 2o, § 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil e 69 da Lei n. 9.784/99.

6. Em segundo lugar, porque não se trata de imposição de deveres ou ônus ao administrado, mas de atualização anual da taxa de ocupação dos terrenos de marinha. À luz do art. 28 da Lei n. 9.784/99 - e da jurisprudência desta Corte Superior -, a classificação de certo imóvel como terreno de marinha, esta sim depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, porque aí há, em verdade, a imposição do dever.

(...)

15. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(STJ; 1a Seção; REsp 1150579/SC; Min. Rel. Mauro Campbell Marques; j. 10/08/2011; DJe 17/08/2011) (Grifei)

Outrossim, embora a alteração legislativa tenha ocorrido em momento posterior ao dos autos, mas a fim de reafirmar a necessidade de notificação pessoal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4264 MC/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, por maioria, deferiu pedido de medida cautelar em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/46, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.481/2007, que autorizava o Serviço de Patrimônio da União - SPU - a notificar, por edital, os interessados no procedimento de demarcação nos terrenos de marinha. Dessa forma, a notificação aos interessados, sempre que identificados e certo o domicílio, deverá realizar-se pessoalmente.

Cabe transcrever a redação original do art. 11: Para a realização do trabalho, o S. P. U. convidará os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. E a redação com a alteração da Lei 11.481/2007: Para a realização da demarcação, a SPU convidará os interessados, por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudo plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. Frise-se que a modificação recai justamente sobre o modo de cientificar os interessados.

Em face do exposto, nos termos do Decreto-Lei no 9.760/46, que prevê o procedimento administrativo a ser adotado na demarcação de terrenos da marinha, e da jurisprudência citada, a primeira medida administrativa a ser tomada é a citação pessoal dos interessados conhecidos e por edital dos incertos, para que ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. Após, em despacho do chefe da SPU, será determinada a posição da linha da preamar média do ano de 1831, do que os interessados poderão oferecer impugnação.

No caso dos autos, além do processo administrativo de demarcação sequer ter sido concluído, não houve comprovação da notificação do autor no procedimento de demarcação, limitando-se a União Federal a afirmar que providenciou a notificação postal, sem, contudo, apresentar cópia do referido AR.

Dessa forma, para cobrança da taxa de ocupação, imprescindível a observância do devido procedimento previsto no Decreto-Lei no 9.760/46, com exaurimento das vias administrativa e judicial, se necessário.

Assim, não havendo ocorrido a intimação pessoal quanto ao referido procedimento administrativo, também não começou a fluir, por conseguinte, o prazo prescricional para os interessados impugnarem o ato administrativo debatido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de consumação da prescrição.

Ainda, no que concerne à sobreposição dos lotes dos autores em terreno de marinha, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo concluiu que "com base no posicionamento da Faixa de Marinha, delimitada pela LPM e a LTM, com 33 metros de largura, nas cotas de nível possíveis, em conjunto com o perímetro do lote do autor, foi possível calcular as áreas de abrangência dos terrenos de marinha, isto é, como resultado da perícia, o IMÓVEL DO AUTOR NÃO INVADE TERRENO DE MARINHA DE ACORDO COM A LPM DETERMINADA NA COTA DE 0,35m E 1,00m. Nessa situação, a faixa de terreno de marinha não interfere com a construção e nem com o terreno do autor".

Nessa esteira, como bem salientou o MD Juízo a quo, o perito judicial efetuou a medição através de três cotas básicas distintas: 0,35m, 0,72m e 1,00m, concluindo que em nenhuma das hipóteses haveria sobreposição dos imóveis do autor aos terrenos de marinha, restando, portanto, inequivocamente comprovado que os imóveis estão fora dos perímetros dos terrenos de marinha.

Por fim, no que concerne à verba honorária, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no artigo 85 do Código de Processo Civil primitivo, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Portanto, afigura-se razoável o arbitramento de honorários advocatícios recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando os aspectos delineados acima.

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO. ÁREA NÃO INSERIDA EM TERRENO DE MARINHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular, mas que o título de proprietário implica o dever de notificação pessoal deste para participar do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público.

II. Ainda, na sistemática do art. 543-C do CPC, definiu o STJ que a classificação de certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, porque há, nesse caso, a imposição de deveres ou ônus ao administrado.

III. Outrossim, embora a alteração legislativa tenha ocorrido em momento posterior ao dos autos, mas a fim de reafirmar a necessidade de notificação pessoal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4264 MC/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, por maioria, deferiu pedido de medida cautelar em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/46, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.481/2007, que autorizava o Serviço de Patrimônio da União - SPU - a notificar, por edital, os interessados no procedimento de demarcação nos terrenos de marinha. Dessa forma, a notificação aos interessados, sempre que identificados e certo o domicílio, deverá realizar-se pessoalmente.

IV. Em face do exposto, nos termos do Decreto-Lei no 9.760/46, que prevê o procedimento administrativo a ser adotado na demarcação de terrenos da marinha, e da jurisprudência citada, a primeira medida administrativa a ser tomada é a citação pessoal dos interessados conhecidos e por edital dos incertos, para que ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. Após, em despacho do chefe da SPU, será determinada a posição da linha da preamar média do ano de 1831, do que os interessados poderão oferecer impugnação.

V. No caso dos autos, verifica-se que a própria União Federal afirma que não houve citação/notificação pessoal da autora/proprietária em nenhum momento, mas apenas a convocação por edital dos interessados.

VI. Dessa forma, para cobrança da taxa de ocupação, imprescindível a observância do devido procedimento previsto no Decreto-Lei no 9.760/46, com exaurimento das vias administrativa e judicial, se necessário.

VII. Assim, não havendo ocorrido a intimação pessoal quanto ao referido procedimento administrativo, também não começou a fluir, por conseguinte, o prazo prescricional para os interessados impugnarem o ato administrativo debatido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de consumação da prescrição.

VIII. Ainda, no que concerne à sobreposição dos lotes dos autores em terreno de marinha, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo concluiu que "com base no posicionamento da Faixa de Marinha, delimitada pela LPM e a LTM, com 33 metros de largura, nas cotas de nível possíveis, em conjunto com o perímetro do lote do autor, foi possível calcular as áreas de abrangência dos terrenos de marinha, isto é, como resultado da perícia, o IMÓVEL DO AUTOR NÃO INVADE TERRENO DE MARINHA DE ACORDO COM A LPM DETERMINADA NA COTA DE 0,35m E 1,00m. Nessa situação, a faixa de terreno de marinha não interfere com a construção e nem com o terreno do autor".

IX. Nessa esteira, como bem salientou o MD Juízo a quo, o perito judicial efetuou a medição através de três cotas básicas distintas: 0,35m, 0,72m e 1,00m, concluindo que em nenhuma das hipóteses haveria sobreposição dos imóveis do autor aos terrenos de marinha, restando, portanto, inequivocamente comprovado que os imóveis estão fora dos perímetros dos terrenos de marinha.

X. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.